Tribunal: STF
Processo: ARE 1537748
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado, (eDOC 28, p. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 447/2019, EM VIGOR À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO, QUE LIMITA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS, EM MONTANTE INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA POR AFRONTA AO ART. 100, § 4º, DA CF/1988, E AO ART. 87 DO ADCT. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República, ao entendimento firmado no julgamento da ADI 5.100/SC, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 1.231 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, o Município alega que "o acórdão recorrido interpretou o artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, no sentido de que o Município de Galinhos não poderia fixar o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em patamar inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Entretanto, essa decisão desconsidera a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece a possibilidade de entes federativos, como pequenos municípios, ajustarem os limites de RPV de acordo com sua capacidade econômica e o princípio da razoabilidade, desde que observada a proporcionalidade prevista na Constituição” (eDOC 35, p. 6).



    Sustenta que "o Tema de Repercussão Geral nº 1.231, julgado pelo STF, reafirmou a interpretação de que a fixação de limites de RPV pode ser ajustada com base na realidade econômica do ente federativo, desde que compatível com a Constituição Federal. Esse entendimento favorece o pleito do Município de Galinhos, ao reconhecer que o limite de RPV deve ser adequado à capacidade contributiva do ente público, evitando a imposição de ônus desproporcionais" (eDOC 35, p. 6).



    Aduz que "a fim de se reconhecer a necessidade de se promover uma distribuição equitativa dos ônus decorrentes das condenações judiciais, de acordo com as reais capacidades econômicas de cada ente federativo, em consonância com os princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico brasileiro, o julgado da ADI 5.100/SC, estabeleceu que as unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica" (eDOC 35, p. 11)



    Assevera que "o acórdão recorrido adota uma interpretação restritiva que não encontra respaldo na jurisprudência do STF, já que da decisão recorrida sobrevém a inobservância do entendimento do STF sobre a possibilidade de unidades federadas poderem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica" (eDOC 35, p. 13).



    Ao final, requer que "este Supremo Tribunal Federal reconheça a violação ao precedente de Repercussão Geral e de Ação Direta de Inconstitucionalidade (5.100/SC), de maneira que reforme o acórdão recorrido, assegurando a plena aplicação da tese fixada, permitindo que o Município de Galinhos fixe os limites das suas respectivas requisições de pequeno valor em consonância com sua capacidade econômica" (eDOC 35, p. 13).



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o extraordinário por deficiência na demonstração de repercussão geral da matéria e em face do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento da ADI 5.100/SC, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5.A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário,DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.



    Posteriormente, ao apreciar o RE 1.359.139, paradigma do Tema 1.231 da repercussão geral, o Plenário, reafirmando a jurisprudência consolidada desta Corte, fixou a seguinte tese:



    “I - As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica; II - A aferição da capacidade econômica, para este fim, deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado; III - A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local.”



    Fixadas essas premissas, tem-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública do Município de Galinhos/RN, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 447/2019, pois o valor estipulado pela legislação local é inferior ao valor do maior benefício do regime geral da previdência social (RGPS). Eis os fundamentos do acórdão impugnado (eDoc 28, p. 2):



    “O Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, em consonância com sua capacidade econômica, desde que observado o limite mínimo correspondente ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 100, § 4º, da CF/1988.



    No presente caso, o artigo 2º da Lei Municipal nº 447/2019, em vigor à época da constituição do crédito exequendo, fixou em 5 (cinco) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor para fins de expedição de RPV, em montante inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, o que se afigura inconstitucional por afronta ao art. 100, § 4º, da CF/1988, e ao art. 87 do ADCT.” 



    Como se nota, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal, que tem reafirmado a competência de entes subnacionais para que estabeleça, por suas próprias leis e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor, desde que o valor em questão não seja inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social, em conformidade com o que dispõe o art. 100, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente